Tribunal: TJDFT
Processo: 0002410-79.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002410-79.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LENILDA ULISSES DE ABREU, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, LOURIVAL RODRIGUES LIMA, LOURIVAL MARQUES DA SILVA, LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, LUZIA GUIOMAR DA SILVA, LERENICE MARINHO VENANCIO, LUIZ DE ALMEIDA LIMA, LUIZ CIRINO DA SILVA, MARCIA MARIA DE CARVALHO MARIANO, MARIA DO CARMO PAIVA ALBUQUERQUE SILVA CESSIONÁRIO: CREIDE MARIA VELOSO E SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto